Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008425-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DAMASCENO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 924.045.371-72 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DAMASCENO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 924.045.371-72 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – CONSÓRCIO – QUITAÇÃO NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO – PRORROGAÇÃO DO GRUPO – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA NÃO COMUNICADA AO CONSUMIDOR – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS SEGUROS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, ambas respondem solidariamente perante o consumidor.

2. Se a Administradora não comprova que avisou o consumidor com antecedência sobre a convocação da Assembleia Extraordinária, não pode exigir dele o conhecimento e cumprimento dos termos nela definidos.

3. A frustração das legítimas expectativas do consorciado que, mesmo efetuando a quitação integral, não obteve a carta de crédito ao final do prazo previsto inicialmente, caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de três recursos de apelação, o primeiro interposto pelo autor,
DAMASCENO CARLOS DE ARRUDA
, o segundo pela ré
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e o terceiro pela corré
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo primeiro apelante em face das demais, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O autor, primeiro apelante, pugna pela majoração da indenização por danos morais e pela incidência de correção monetária no valor da multa contratual.

A ré Domani, segunda apelante, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando não ter responsabilidade pelos valores gerenciados pela administradora de consórcios.

A ré Realiza, terceira apelante, alega a regularidade da prorrogação do grupo de consórcio, pugna pelo afastamento da multa contratual, defende a inocorrência de dano moral e postula, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente.

Todos os recorrentes apresentaram contrarrazões recíprocas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Domani Ltda não merece acolhimento.

É que, apesar da argumentação recursal, o acervo fático-probatório revela a existência de parceria negocial entre a suscitante e as corrés, tendo a adesão ao grupo de consórcio ocorrido por intermédio e na sede da Domani, como se infere do id. 97267451 – p. 2, inclusive com a inserção de sua logomarca no bojo do instrumento de adesão.

Desse modo, a integração da ré na cadeia de consumo, aliada ao princípio da aparência, justifica a sua inclusão no polo passivo da demanda em que se questionam os serviços prestados no bojo do negócio jurídico que intermediou.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEMPLAÇÃO. ENTREGA DO BEM COM EXPRESSIVO ATRASO. INCIDÊNCIA DO CDC.
SOLIDARIEDADE, IN CASU, ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO A CONCESSIONÁRIA
.
Responsabilidade civil solidária entre a administradora do consórcio e a concessionária, esta que, inclusive, intermediou o contrato de adesão ao consórcio. Amparo no CDC. Solidariedade reconhecida no caso dos autos.
VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório não se mostra exacerbado e não gera o enriquecimento sem causa da parte. Manutenção do valor fixado na origem NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”

(Apelação Cível No 70065557944, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 13/08/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - ADMINISTRADORA DE GRUPO DE CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LANCE OFERTADO – RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS
. I – Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
II - Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a matéria é meramente de direito, tornando-se despicienda a produção da prova testemunhal que apenas retardaria injustificadamente a solução do litígio em tela, ao passo que a instrução se encerra ao âmbito documental. III – A ausência de informação claras acerca das exigências necessárias, que inviabilize a contemplação da cota de consórcio, provoca angústia significativa, ensejadora do dano moral. IV - Versando obrigação de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir a citação. V – O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura, por si só, sucumbência recíproca, devendo as requeridas responderem integralmente pelas custas e honorários advocatícios.

(TJ-MT - AC: 00161822020178110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Esta Câmara firmou entendimento no sentido de que a prorrogação do grupo de consórcio,
em relação aos consorciados adimplentes
, que efetuaram a quitação no prazo inicialmente previsto, depende da efetiva demonstração da comunicação prévia do consorciado a respeito da realização da Assembleia Geral, com a indicação dos assuntos a serem abordados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE OUTRAS ADMINISTRADORAS – IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DE TERCEIROS -
CONSÓRCIO – PREVISÃO INICIAL DE 60 MESES – QUITAÇÃO NESSE PRAZO – PRORROGAÇÃO POR MAIS 80 MESES – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA NÃO COMUNICADA AO CONSUMIDOR – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OS SEGUROS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o art. 18 do CPC, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, sendo indevido à apelante pedir a exclusão de outras Administradoras de Consórcio do polo passivo se estas não recorreram da sentença.
Apesar de a Circular 3432/2009 dispor que compete à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a dilação do prazo de duração do grupo (art. 35, III), o caput do art. 37 enuncia que os participantes devem ser comunicados previamente da sua realização e informados dos assuntos a serem tratados. Se a Administradora não comprova que avisou o consumidor com antecedência sobre a convocação da Assembleia Extraordinária, não pode exigir dele o conhecimento e cumprimento dos termos ali definidos.
A contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), cuja regra se justifica para preservar a higidez financeira do grupo e por isso a quitação antecipada por si só não justificaria a liberação da carta de crédito. Todavia, se o autor contratou consórcio por determinado prazo e cumpriu com as suas obrigações e ao final não teve a carta liberada, impõe-se a restituição dos valores adimplidos, decotados os seguros e as taxas de administração pagos (art. 15 e 27 da Lei 11.795/2008). Na relação contratual, os juros de mora relativos à condenação por prejuízos materiais incidem desde a citação. A frustração sofrida pela negativa da parte ré em liberar a carta de crédito enseja reparação por dano moral.”

(N.U 1003032-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE OUTRAS ADMINISTRADORAS – IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DE TERCEIROS -
CONSÓRCIO – PREVISÃO INICIAL DE 60 MESES – QUITAÇÃO NESSE PRAZO – PRORROGAÇÃO POR MAIS 80 MESES – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA NÃO COMUNICADA AO CONSUMIDOR – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OS SEGUROS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o art. 18 do CPC, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, sendo indevido à apelante pedir a exclusão de outras Administradoras de Consórcio do polo passivo se estas não recorreram da sentença.
Apesar de a Circular 3432/2009 dispor que compete à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a dilação do prazo de duração do grupo (art. 35, III), o caput do art. 37 enuncia que os participantes devem ser comunicados previamente da sua realização e informados dos assuntos a serem tratados. Se a Administradora não comprova que avisou o consumidor com antecedência sobre a convocação da Assembleia Extraordinária, não pode exigir dele o conhecimento e cumprimento dos termos ali definidos.
A contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), cuja regra se justifica para preservar a higidez financeira do grupo e por isso a quitação antecipada por si só não justificaria a liberação da carta de crédito. Todavia, se o autor contratou consórcio por determinado prazo e cumpriu com as suas obrigações e ao final não teve a carta liberada, impõe-se a restituição dos valores adimplidos, decotados os seguros e as taxas de administração pagos (art. 15 e 27 da Lei 11.795/2008). Na relação contratual, os juros de mora relativos à condenação por prejuízos materiais incidem desde a citação. A frustração sofrida pela negativa da parte ré em liberar a carta de crédito enseja reparação por dano moral.”

(N.U 1003032-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

O entendimento colegiado fundamenta-se no princípio da transparência e na previsão contida no art. 37 da Circular n. 3432/2009:

“Art. 37. A convocação da assembléia geral extraordinária deve ser feita mediante envio a todos os participantes do grupo de carta, com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica, com até oito dias úteis de antecedência da sua realização, devendo dela constar, obrigatoriamente, informações relativas ao dia, hora e local em que será realizada a assembléia, bem como os assuntos a serem deliberados.”

Essa interpretação se amolda perfeitamente ao caso em tela, considerando que a administradora do consórcio não logrou comprovar a informação prévia e adequada do consumidor a respeito da prorrogação, com a cientificação da data e da temática que seria abordada na Assembleia Geral.

Logo, é de ser mantida a determinação de restituição do valor pago pelo autor.

Reconhecida a atuação irregular, o dano moral resta configurado, decorrendo da frustração das legítimas expectativas do autor, que, mesmo efetuando a quitação integral, não obteve a carta de crédito ao final do prazo previsto inicialmente.

Quanto ao valor indenizatório, objeto de insurgência em todos os recursos em análise, faz-se necessária a avaliação da capacidade econômica dos envolvidos e da gravidade e repercussão da ofensa, com apreço aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor indenizatório, arbitrado em R$ 5.000,00, merece ser
majorado
ao patamar de
R$ 10.000,00
, até por observância aos precedentes deste colegiado.

Todavia, o recurso da ré Realiza merece ser provido no que se refere à dedução do seguro e das taxas de administração pagos no período, como ocorreria em caso deliberação da carta de crédito, na forma do art. 27 da Lei 11.795/2008:

“Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Por outro lado, por se tratar de cláusula penal, a interpretação deve ser realizada restritivamente, de forma que a multa estipulada na sentença, expressamente limitada no contrato à hipótese de “descontinuidade de prestação total” dos serviços prestados pela administradora, deve ser afastada, por incompatibilidade com o caso de insatisfação do consorciado com a prorrogação determinada à sua revelia, especificamente tratado nestes autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - MULTA - INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA CLÁUSULA PENAL - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. 1.- A multa pelo descumprimento do acordo judicial deve incidir somente sobre o valor inadimplido, sob pena de enriquecimento ilícito”

(TJ-PR - RI: 00040409620138160018 PR 0004040-96.2013.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Leonardo Silva Machado, Data de Julgamento: 02/03/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/03/2015)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos para:
(i) majorar
a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
(ii) afastar a multa contratual
aplicada na sentença, e;
(iii)
determinar
a dedução
, sobre o valor restituível, dos valores pagos a título de seguro e taxas administrativas.

Diante do decaimento recíproco, rateio o ônus sucumbencial na proporção de 20% ao autor e 80% às rés, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021